Tribunal: TJES
Processo: 5003326-73.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003326-73.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARCELO JULIATTI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMUNOBIOLÓGICO. IXEQUIZUMABE (TALTZ). PSORÍASE E ARTRITE PSORIÁSICA GRAVE. CONTRAINDICAÇÃO À TERAPIA CONVENCIONAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento contínuo do medicamento Ixequizumabe (Taltz) ao paciente portador de psoríase e artrite psoriásica grave, sob pena de multa diária, sustentando a ausência de preenchimento das diretrizes da ANS e requerendo, subsidiariamente, a realização do tratamento exclusivamente em rede credenciada, conforme decisão descrita no voto judicial juntado aos autos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento imunobiológico quando demonstrada contraindicação às terapias convencionais previstas nas Diretrizes de Utilização da ANS; (ii) estabelecer se a operadora pode cumprir a obrigação de tratamento por meio de sua rede própria ou credenciada; (iii) determinar se é cabível a exigência de caução para concessão de tutela de urgência em demandas envolvendo direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A diretriz da ANS prevê cobertura obrigatória do tratamento quando houver falha, intolerância ou contraindicação às terapias convencionais, hipótese comprovada por relatórios médicos que indicam contraindicação clínica ao uso de medicamentos sistêmicos em razão de esteatose hepática e dislipidemia do paciente.

O risco de dano decorrente do atraso no tratamento caracteriza perigo de natureza biológica e existencial, capaz de gerar danos articulares irreversíveis, prevalecendo sobre o risco meramente patrimonial suportado pela operadora.

A operadora de plano de saúde detém prerrogativa contratual e legal de indicar rede própria ou credenciada para a realização do tratamento, desde que assegurado o acesso adequado ao serviço de saúde no município do beneficiário.

A exigência de caução em demandas que envolvem direito fundamental à saúde pode constituir obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional urgente, devendo ser dispensada em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear medicamento indicado por prescrição médica quando comprovada contraindicação às terapias convencionais previstas nas Diretrizes de Utilização da ANS.

A operadora pode cumprir a obrigação de tratamento por meio de sua rede própria ou credenciada, desde que assegurado o acesso adequado ao serviço de saúde.

A caução pode ser dispensada em tutela de urgência quando a demanda envolve direito fundamental à saúde e risco de dano irreversível ao paciente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, § 13, I, e 12, § 5º; CPC, art. 300, § 1º; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa nº 566 da ANS.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1013246-56.2023.8.26.0320, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
MARCELO JULIATTI
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que a operadora de saúde forneça ao autor o medicamento Ixequizumabe (Taltz) 80 mg/1ml, de forma contínua e mensal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo, argumentando que a decisão agravada estaria em desconformidade com o entendimento do STF (ADI nº 7265) e do STJ, visto que o paciente não teria esgotado as terapias convencionais (fototerapia) previstas no Rol da ANS (DUT nº 65.5) antes da liberação do imunobiológico. Sustenta, ainda, a ausência de perigo na demora e requer, subsidiariamente, que o tratamento seja realizado exclusivamente em sua rede credenciada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator em análise preambular.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003326-73.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARCELO JULIATTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
MARCELO JULIATTI
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que a operadora de saúde forneça ao autor o medicamento Ixequizumabe (Taltz) 80 mg/1ml, de forma contínua e mensal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo, argumentando que a decisão agravada estaria em desconformidade com o entendimento do STF (ADI nº 7265) e do STJ, visto que o paciente não teria esgotado as terapias convencionais (fototerapia) previstas no Rol da ANS (DUT nº 65.5) antes da liberação do imunobiológico. Sustenta, ainda, a ausência de perigo na demora e requer, subsidiariamente, que o tratamento seja realizado exclusivamente em sua rede credenciada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator em análise preambular.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde, do medicamento imunobiológico Ixequizumabe (Taltz) para tratamento de psoríase e artrite psoriásica grave.

A agravante fundamenta sua negativa no não preenchimento da DUT 65.5 da ANS, especificamente quanto à ausência de histórico de fototerapia. Todavia, a própria norma da agência reguladora estabelece a cobertura obrigatória mediante falha, intolerância ou contraindicação ao uso da terapia convencional.

No caso vertente, os relatórios médicos demonstram que o agravado apresenta contraindicação clínica às terapias sintéticas sistêmicas (como metotrexato e acitretina) devido a quadros graves de esteatose hepática e dislipidemia. Assim, o quadro clínico do paciente se ampara na exceção prevista na própria diretriz da ANS, o que esvazia a tese de exclusão de cobertura.

Nesse sentido, colaciono o inteiro teor de julgado que analisou questão idêntica envolvendo o mesmo fármaco:

PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO – DANO MORAL – R. sentença que julgou procedente o pedido inicial - Autora em tratamento de artrite psoriásica -
Indicação médica para realização do tratamento com a medicação "Taltz" (Ixequizumabe)
– Recurso das partes – Ré que se nega a dar cobertura ao medicamento prescrito -
Alegação de inexistência de cobertura contratual por não preencher as Diretrizes de Utilização do rol de procedimentos obrigatórios da ANS - Excepcionalidade de cobertura para os casos em que inexiste substituto terapêutico eficaz já incorporado ao rol da ANS – Preenchimento do requisito previsto no inciso I, do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, alterada pela Lei nº 14 .454/22 - Relatório da médica assistente fundado na eficácia da medicação prescrita por apresentar controle tanto da artrite psoriásica, quanto da psoríase, e superioridade quando comparado aos demais medicamentos imunobiológicos – Medicamento, ademais, registrado na Anvisa, o que lhe confere segurança e eficácia - Danos morais incontestes - Negativa indevida de cobertura de medicamento em situação na qual a autora já se encontrava fragilizada em razão de ser portadora de uma grave doença que afeta as articulações, tendões e ligamentos, além de causar lesões cutâneas
- Efetivo e justificado transtorno psíquico – Indenização fixada pela r. sentença em R$ 5.000,00 – Irresignação da autora – Pedido para majorar o quantum indenizatório – Acolhimento – Majoração para R$ 10.000,00 - Valor razoável que atende o caráter punitivo e pedagógico, sem gerar enriquecimento ilícito – R . sentença parcialmente reformada para majorar o quantum indenizatório - RECURSO DESPROVIDO DA RÉ e RECURSO PROVIDO DA AUTORA. (TJ-SP - Apelação Cível: 1013246-56.2023.8 .26.0320 Limeira, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 23/04/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

O risco de dano milita em favor do agravado. Relatórios médicos advertem que o atraso no tratamento pode acarretar danos articulares irreversíveis e deformidades. O perigo de dano enfrentado pelo paciente é de natureza biológica e existencial, sobrepondo-se ao risco meramente patrimonial suportado pela operadora.

Quanto ao pedido para que o tratamento ocorra exclusivamente na rede credenciada, assiste razão à agravante. O oferecimento de rede própria ou credenciada é prerrogativa da operadora (art. 12, § 5º da Lei 9.656/98 e Resolução Normativa nº 566 da ANS), desde que assegurado o acesso no município demandado. No caso, o próprio agravado informou que o tratamento já está sendo realizado em unidade credenciada, o que não prejudica a sua saúde e respeita o contrato.

No tocante à caução (art. 300, § 1º, do CPC), entendo por sua dispensa. Em demandas que versam sobre o direito à saúde e à vida, a exigência de garantia financeira pode se tornar óbice intransponível ao acesso à prestação jurisdicional urgente, ferindo a dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reformar a r. decisão agravada na parte em que determinou o fornecimento do fármaco sem especificar a rede, fixando que a obrigação de fornecimento e aplicação do medicamento Ixequizumabe (Taltz) deve ser cumprida pela operadora por meio de sua rede própria ou credenciada, mantendo-se os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)